Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto em favor de REGIANE DE PAULA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Vara da Comarca de Nova Mutum/MT.
Narra que a paciente foi presa em flagrante no dia 26.2.2021, havendo a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06).
A Defesa sustenta, em síntese que: 1) há evidente nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima; 2) a droga não pertencia a paciente; 3) a decisão é desprovida de fundamentação idônea e não há elementos que demonstrem que a liberdade da paciente seja um risco a ordem pública, ou que ela irá prejudicar a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal; 3) é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares; 4) a paciente faz jus a prisão domiciliar porque é mãe e tem três filhos sob sua responsabilidade (uma de 11 anos, outro de 12 anos, e outro filho de 15 anos de idade).
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
1 - Alega o impetrante que a busca domiciliar efetivada pelos policiais é eivada de nulidade, já que realizada ao arrepio do direito fundamental da inviolabilidade do domicílio.
No entanto, ao menos neste momento prematuro, diferentemente do que alega a defesa, entendo que em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, e de acordo com as circunstâncias da prisão, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade a prisão.
Inclusive, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de crime permanente, como o delito de tráfico de drogas, é lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito, do STJ:
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, neste momento prematuro, a legalidade da atuação policial, pois além de acompanhada pelo d. Impetrante, está amparada nas prévias informações de que a paciente vinha traficando drogas, corroborado pela apreensão dentro da casa (quintal, no forro do quarto, da cozinha, e num pote) de várias porções de droga (maconha e pasta-base de cocaína) e certa quantia em dinheiro, assim descritas no Termo de Apreensão: 12 “pedras” e 1 porção de “tamanho médio” não fracionada no total 29g; 2 porções não fracionadas de maconha (50g), 1 balança de precisão e a quantia de R$ 662,20.
Tais circunstâncias denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ, porquanto demandaria dilação probatória.
E, ainda que assim não fosse, é de se notar que o auto de prisão em flagrante já foi devidamente homologado, convertido em prisão preventiva e, durante a audiência de custódia a defesa não se manifestou acerca da ilegalidade aqui narrada, conforme se vê na ata anexada sob o ID 81925465.
A circunstância, a teor do entendimento firmado nas Cortes Superiores, torna superadas as alegações de ilegalidade da detenção flagrancial, ante a superveniência de novo título judicial a embasar a segregação (em tempo, vide: HC 405.046/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
A propósito, a temática restou pacificada, outrossim, no âmbito do TJMT, através do enunciado no. 27 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte. Veja-se:
“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” (Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
2 - Quanto à negativa de tráfico e a alegativa de que a droga não pertencia a paciente, desde já, registro tratarem-se de teses que envolvem matéria fático-probatória afetas à instrução criminal, portanto, não passíveis de exame em sede de Habeas Corpus. Sobre o tema: STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016, e também deste e. TJMT, o entendimento uniformizado:
Enunciado n. 42: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
3 – Prosseguindo, não visualizo evidenciada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva da paciente; ao contrário, a priori, a decisão está adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, já que, ao que consta, a paciente é reincidente específica tendo sido recentemente agraciada com a progressão de regime (setembro/2020).
Tais fatos, a priori, reforçam meu entendimento no sentido de que, a paciente, não é de hoje, causa desassossego à ordem pública da cidade de Nova Mutum/MT, não tem respeitado as leis e, portanto, seria prematura a concessão de sua liberdade sem antes serem prestadas as informações judiciais.
Destaco do STJ:
(...). Ademais, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores - inclusive, entre eles, condenação transitada em julgado -, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (HC 639.848/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)
3 – E, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de garantia da ordem pública, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie.
Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
4 – Da mesma forma, referente a concessão do benefício da prisão domiciliar, com base no art. 318, inc. VI, do CPP, não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos, não sendo, c.v, o fato de ser mãe, por si só, motivo suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
In casu, a paciente não trouxe minimamente qualquer prova de que seus filhos vivam com ela ou que, diante da (nova) prisão, estejam desassistidos.
Sobre o tema:
“(...). A disposição legislativa insculpida no art. 318, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.257/2016, condiciona a prisão domiciliar à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados com o portador de deficiência, ou seja, conforme apontou o Tribunal Revisor, a mera alegação de preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP não é suficiente para a colocação do paciente em prisão domiciliar 4. A filha da portadora de necessidades especiais, independentemente de morar em outra cidade, possui obrigação legal de prestar assistência à sua genitora, não sendo o paciente o único possibilitado de suportar o referido ônus. 5. Não demonstrado, portanto, os pressupostos objetivos autorizadores da prisão domiciliar, não se vislumbra a possibilidade de atuação de ofício deste Superior Tribunal de Justiça 6. Habeas corpus não conhecido”. (HC 431.920/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator